Tribunal: TJDFT
Processo: 0704379-17.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0704379-17.2018.8.07.0009 RECORRENTE: RESIDENCIAL SAMAMBAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RECORRIDO: SOLANY DE OLIVEIRA SILVA DESPACHO Na petição de ID 26058752, a recorrente RESIDENCIAL SAMAMBAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA pede a expedição de ofício ao Banco do Brasil para que seja juntado extrato da conta bancária vinculada a este juízo, com o intuito de apurar com exatidão o valor atualizado da quantia depositada no ID 18188240. Tendo em vista que a providência refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT), encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Relator, em observância ao artigo 87, inciso XVIII, do RITJDFT. Após, aguarde-se o decurso do prazo para apresentar contrarrazões. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para análise do agravo de ID 24827521. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024